Tribunal: STF
Processo: EP 116
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de MIGUEL CANDIDO DA SILVA, nos autos da Ação Penal nº 1.425/DF, à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado, pois incurso nos artigos: 



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão;



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão;



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (Dano Qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção; e



    - 62, I (Deterioração do Patrimônio Tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 6/4/2024, foram opostos embargos de declaração ao acórdão, rejeitados por decisão de 18/11/2024 (eDoc. 298), que concedeu ordem de habeas corpus, para reconhecer a circunstância atenuante de que trata o art. 65, inc. I, do Código Penal, e reduzir a pena de MIGUEL CANDIDO DA SILVA ao novo patamar de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses e 82 dias-multa, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 9/12/2024 (AP 1.425/DF, eDoc. 330).



    Em decisão de 27/2/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu MIGUEL CANDIDO DA SILVA (eDoc. 77).



    A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, por meio do Ofício nº 832/2025 – SEAPE/GAB, encaminhou o “Relatório Nº 199/ 2025 SES/SRSLE/GSAPP/UBS15-SSB (165596647), com o detalhamento dos exames realizados no sentenciado”, ressaltando que “o sentenciado vem sendo assistido de forma contínua pela equipe de saúde do CIR desde sua admissão em 20/06/2024, estando regularmente em uso das medicações prescritas e recebendo os devidos acompanhamentos clínicos” (eDoc.82). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela concessão de prisão domiciliar”(eDoc. 94). 



    É o relatório. DECIDO.



    No caso, a situação de saúde do sentenciado MIGUEL CANDIDO DA SILVA configura importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal(Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra(capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, é pacífica no sentido de que “é admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada”:



    Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.



    1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada.



    2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).



    EMENTA Habeas corpus. Processual Penal. Pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar humanitária. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente submetido a procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para a extração de um câncer. Alto risco de saúde e grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, o qual foi reconhecido em laudo pericial assinado por perito do estado. Dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Preservação da integridade física e moral dos presos cautelares. Indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público (v.g. RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. Reavaliação, a cada 2 (dois) meses, da necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312), determinação ao juízo processante.



    1. Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula nº 691, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator da causa que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar.



    2. Entretanto, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado.



    3. Consoante dicção do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é admitida a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave.



    4. A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: HC nº 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 26/10/17; e HC nº 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de 7/3/16, ambos de minha relatoria.



    5. O laudo pericial juntado aos autos demonstrou satisfatoriamente que o paciente, com alto risco de saúde, possui expressiva possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, em decorrência de procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para extração de um câncer, cujo tratamento mostra-se incompatível com o cárcere.



    6. Em vista do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), revela-se excessivo e desproporcional aguardar que o paciente, recém operado de um câncer, alcance o quadro de extrema debilidade em face das condições prisionais inadequadas.



    7. A Corte já se pronunciou no sentido de que a preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX) (RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14).



    8. Hipótese extraordinária autorizadora da medida cautelar excepcional.



    9. Ordem concedida para determinar a conversão da custódia preventiva do paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, com determinação ao juízo processante para reavaliar, a cada 2 (dois) meses, a necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312).



    (HC 153961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2020)



    No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, levando em consideração que MIGUEL CANDIDO DA SILVA possui “hernia inguinal bilateral e com piora progressiva das dores” (AP 1.425/DF, eDoc. 333), além da necessidade de realização de cirurgia geral, a qual foi solicitada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) em 27/6/2024, não tendo sido realizada até o momento.



    Destaca-se, ainda, que MIGUEL CANDIDO DA SILVA tem 74 (setenta e quatro) anos de idade.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 94): 



    “O laudo médico encaminhado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal aponta que “o quadro clínico do paciente encontra-se estável, sendo possível manter seu acompanhamento de suas necessidades atuais de saúde intramuros de maneira eletiva”. 



    As circunstâncias postas indicam, porém, a necessidade de reavaliação e flexibilização da situação do custodiado. 



    No que concerne ao requisito etário, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. A jurisprudência da Corte admite, entretanto, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 



    Na espécie, não obstante a conclusão do laudo médico encaminhado pelo estabelecimento prisional e o regime de cumprimento da pena seja o fechado, revela-se recomendável e adequada a concessão de prisão domiciliar humanitária, uma vez que os requisitos estabelecidos pela legislação infraconstitucional devem guardar compatibilidade com os princípios da proteção integral e prioritária do idoso (arts. 230 da Constituição e 3º da Lei n. 10.741/2003) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, Constituição). Há previsão inclusive constitucional estabelecendo que “Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares” (art. 230, §1º). 



    Nesse contexto, a manutenção do custodiado em prisão domiciliar é medida excepcional e proporcional à sua faixa etária e ao seu quadro de saúde, que poderá ser vulnerado caso mantida afastado de seu lar e do alcance das medidas obrigacionais e protecionistas que deverão ser efetivadas pelo Estado. 



    Além disso, a Corte já se pronunciou no sentido de que a “preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito”.”



    Nesse sentido, não se desconhece que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, excepcionalmente, mesmo ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais (“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”) esta SUPREMA CORTE reconhece que a presença de excepcionalidades da situação concreta, como as de doenças graves, permitem a flexibilização da referida previsão legal (HC 203.249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020; EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).



    No caso dos autos, embora o réu renha sido condenado à pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses e 82 (oitenta e dois) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, a sua situação de saúde, amplamente comprovada nos autos, admite a concessão de prisão domiciliar.



    Observe-se, ainda, que o réu MIGUEL CANDIDO DA SILVA encontra-se em prisão desde o dia 6/6/2024, ou seja, pelo período de 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias, e permaneceu preso por outros 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias, entre a prisão em flagrante e a concessão da liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas.



    Nesse sentido, com o início de execução da pena, o réu tem a possibilidade de pleitar a detração de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de pena restritiva de liberdade eventualmente imposta. Em acréscimo a esse período de detração, o réu tem direito à remição, aproximadamente, 53 (cinquenta e três) dias de pena (art. 126, da LEP). 



    Diante do exposto, com fundamento no arts. 66, V, j, e 117, ambos da Lei 7.210/1984, CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR A MIGUEL CANDIDO DA SILVA (CPF nº 066.264.591-04), a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDO DAS SEGUINTES MEDIDAS: 



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. Considerando que o custodiado se encontra preso no Centro de Internamento e Reeducação - CIR do Complexo Penitenciário do Distrito Federal, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DE), deverá fornecer o equipamento de monitoramento eletrônico, bem como informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.



    O condenado deverá requerer previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.



    Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de MIGUEL CANDIDO DA SILVA (CPF nº 066.264.591-04).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente